Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705827-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDGARD ALBERNAZ XAVIER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (CF), “[a] lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Contudo, deve o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). No particular, trata-se de mandado de segurança impetrado por EDGARD ALBERNAZ XAVIER contra ato imputado ao(à) SECRETARIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL relacionado ao seu desligamento, como residente, do Programa de Residência Médica Integrada da COREME ESCS-SES[1]DF, desde o dia 10/11/2023. O impetrante narra que esteve afastado do referido programa, por um período (de 18/09/2023 a 27/10/2024), devido a reconhecida incapacidade temporária atestada em licenças médicas, devidamente homologadas; e que, “ao se reapresentar para dar continuidade ao Programa, em meados janeiro de 2025, o Impetrante deparou-se no Site com a informação de que havia sido desligado como residente do Programa de Residência Médica Integrada da COREME ESCS-SES[1]DF, por abandono, desde o dia 10/11/2023, dando ainda a informação de que haveria termo de desistência assinado por ele (doc. anexo 5).” Contesta a apontada desistência e alega violação ao devido processo legal no âmbito administrativo. Defende que ocorrência de abuso de poder e a presença de direito líquido e certo favorável à pretensão mandamental manejada. Postula que seja concedida em seu favor medida liminar, inaudita altera pars, “(...) para que, independentemente de qualquer exigência burocrática, imponha-se à autoridade coatora efetivar as medidas de retorno do Impetrante ao PRM-A, sob pena de multa diária por descumprimento, em valor a ser determinado por este d. Juízo;”. Contudo, com base nos argumentos apresentados pelo impetrante na peça exordial, o ato coator teria ocorrido em 10/11/2023. Conquanto alegue o conhecimento posterior, a princípio, não há prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, tal fato. O presente mandado de segurança foi impetrado em 16/02/2025. Por oportuno, convém evidenciar que direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser demonstrada de pronto, por meio de prova documental. Assim, antes de qualquer análise acerca do cabimento desta presente ação mandamental e do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, apesar da autorização prevista no art. 10 da Lei no 12.016/2009, concedo, ad cautelam, prazo de 5 (cinco) dias (CPC, arts. 9o, 10, 317, etc.) para que a parte impetrante se manifeste acerca da possível incidência do prazo decadencial no caso vertente (Lei no 12.016/2009, art. 23) e também comprove documentalmente e na integralidade o ato potencialmente ensejador deste writ, sob pena de sua inércia poder implicar no indeferimento da petição inicial, eis que a prova nesta espécie de ação constitucional necessariamente deve ser pré-constituída, facultando, no ensejo, requerer o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator